Tribunal: STF
Processo: RE 72434
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-15
Data de publicação: 1973-06-15

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. REMESSA DE JUROS PARA O EXTERIOR. EXIGÊNCIA INDEVIDA
DO IMPOSTO DE RENDA, IMPUGNADA EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO
ANTES DA VIGENCIA DO D1.401. SEGURANÇA CONCEDIDA DEPOIS DE VIGENTE O
D1 401, PARA DETERMINAR A REMESSA SEM O PAGAMENTO DO IMPOSTO DE
RENDA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE DIREITO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.